Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. ART. 20 DA LEI 11.340/2006. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I - Em razão do princípio da especialidade e do disposto no artigo 20 da Lei no 11.340/2006: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.
II - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos da materialidade e de indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.
III - Ordem denegada.